Tribunal: TJMT
Processo: 1045306-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1045306-49.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BRUNA RAFAELA XAVIER AJALA
RECORRIDO: GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO OFERTADO COMO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL proposta por BRUNA RAFAELA XAVIER AJALA contra GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA, com o objetivo de obter a rescisão contratual e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vício de consentimento na contratação de consórcio ofertado como se fosse financiamento de veículo.
2. Em primeira instância, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a rescisão contratual e condenando o requerido: a) ao pagamento de R$ 2.580,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA e juros SELIC desde a citação; b) ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, também corrigidos e acrescidos de juros.
3. Nas razões recursais, o requerido sustenta que a contratação do consórcio ocorreu de forma regular, com pleno conhecimento da parte autora acerca da natureza do negócio, inexistindo, portanto, vício de consentimento ou prática de propaganda enganosa. Alega que não houve qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação, tampouco se configuram os requisitos para o reconhecimento de danos morais, os quais, segundo argumenta, decorreriam apenas de mero aborrecimento contratual. Defende, ainda, a impropriedade da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, por ausência de hipossuficiência técnica da autora e de verossimilhança das alegações. Por fim, requer, caso mantida a condenação, que a restituição dos valores pagos se dê de forma simples, afastando-se qualquer possibilidade de devolução em dobro.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudessem desonerar da obrigação de indenizar deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Assim, uma vez comprovado pela parte Autora a subsistência do inadimplemento, cumpre à parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não fizeram devendo, portanto, o pedido de reparação pelos danos decorrentes ser julgado procedente. Restou evidenciado nos autos que a parte autora ao responder o vendedor representante da requerida, afirmou querer um financiamento justamente pelo fato de pegar o carro de imediato, sendo respondido pelo vendedor com um SIM. Além disso, a requerida não colaciona nos autos o teor da conversa que teve com a autora de maneira a demonstrar que sempre mencionou tratar de um consórcio e não financiamento. Não restam dúvidas que a parte autora deixou claro a modalidade de contrato pretendida (Financiamento) e ainda, após isso, indagou dos motivos do contrato constar (consórcio), o que corrobora o fato da autora desde o início desejar o financiamento. Por mais que a requerida afirme que a autora sabia tratar-se de consórcio, verifico que a autora assinou os contratos acreditando naquilo que foi já havia concretizado via conversa WhatsApp e que sua opção pelo financiamento estava sendo atendido. (...)Assim, diante da quebra das expectativas da reclamante, e pela desconsideração do vendedor quanto ao pedido da autora ao optar pelo financiamento nas tratativas da negociação via WhatsApp, configurado está a falha na prestação de serviços e do contrato entabulado”.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 não comporta reforma, visto que a parte recorrida tentou a solução na via administrativa, conforme reclamação do Procon anexa aos autos, sem qualquer êxito.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045306-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA XAVIER AJALA - CPF: 026.799.721-39 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA - CNPJ: 42.709.555/0001-57 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025